Tribunal: STF
Processo: HC 82111
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INTERROGATÓRIO: DELEGAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INOCORRÊNCIA. C.F., ART. 5º, LIII. LEI 8.038/90, ART. 9º.
I. - A delegação pelo ministro relator da competência para
realização de atos de instrução criminal a um juiz ou desembargador
específico não ofende o princípio do juiz natural.
II. - H.C. indeferido.